Tribunal: TJMT
Processo: 1023238-14.2024.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-03
Data de publicação: 2025-06-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1023238-14.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Nulidade, Vícios Formais da Sentença]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[TAYNARA PAMELA MINOSSO DA SILVA - CPF: 079.224.609-88 (ADVOGADO), JONAS MINOSSO - CPF: 842.477.389-68 (AGRAVANTE), ALESSANDRO GARCIA DA SILVA - CPF: 027.964.321-73 (AGRAVADO), GUILHERME ISAAC SOUZA - CPF: 033.216.621-08 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO PROCESSUAL (QUERELA NULLITATIS). INDEFERIMENTO DE TUTELA ANTECIPADA. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DE CITAÇÃO EM AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. AUSÊNCIA DE VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo de instrumento interposto
contra decisão, que, nos autos da “Querela
Nullitatis
” ajuizada pelo agravante, indeferiu pedido de antecipação da tutela. O autor alegou nulidade de citação
em outros autos
, por ter sido intimado da audiência de conciliação com apenas três dias de antecedência, requerendo a suspensão dos efeitos da sentença nesse processo e a manutenção da posse do imóvel objeto de litígio, ante iminente imissão de posse promovida pelo agravado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em definir se estão presentes os requisitos legais para concessão da tutela de urgência na ação de Querela
Nullitatis
, especialmente quanto à verossimilhança da alegação de nulidade de citação por descumprimento do prazo legal para comparecimento à audiência de conciliação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A concessão de tutela de urgência exige, cumulativamente, a demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC.

4.
A alegação de nulidade da citação com fundamento na convocação intempestiva para audiência de conciliação não implica, por si só, nulidade do ato citatório, quando este observou as formalidades legais e houve recebimento do mandado pelo destinatário.

5.
A ausência de elementos probatórios mínimos quanto à verossimilhança do direito autoral justifica o indeferimento da tutela antecipada, conforme fundamentação da decisão agravada, que encontra respaldo no juízo de cognição sumária próprio desta fase processual.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A intimação para audiência de conciliação com prazo inferior ao previsto no art. 334 do CPC não acarreta, automaticamente, a nulidade da citação
.

A concessão de tutela de urgência exige a presença concomitante da probabilidade do direito e do perigo de dano, sendo legítimo o indeferimento quando ausente prova mínima da verossimilhança da pretensão.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de r
ecurso de AGRA
VO DE INSTRUMENTO interposto
por
JONAS MINOSSO

contra a
r.
decisão proferida pel
a
MM
a
.
Ju
íza
de Direito
da
2
a Vara da Comarca de
Campo Novo do Parecis/MT, que nos autos da

“
Qu
e
rela
Null
i
tatis
”

(Proc. no

1002016-34.2024.8.11.0050
)
por ele ajuizada
,

indeferiu o
pedido de antecipação da tutela
por considerar que “
embora presente o perigo de dano na tutela de urgência pleiteada pelo autor, carece neste momento indícios do direito invocada por ele
”

(cf. Id. no
169042182
dos autos de origem
).

O

agravante

alega, em suma, que “
protocolou, em 17/07/2024, Querela
Nullitatis
com pedido de tutela antecipada, com a finalidade de sanar o vício processual (nulidade de citação) ocorrido nos autos n. 1000602-74.2019.8.11.0050 (Ação de Obrigação de Fazer) que tramitou perante a 2a Vara Cível da Comarca de Campo Novo do Parecis/MT. No processo em questão, o réu, ora agravante, foi citado para comparecer à audiência conciliatória com apenas 3 dias de antecedência, o que configura evidente violação ao prazo estabelecido no dispositivo legal (art. 334, caput do CPC)
”
.

Pede, sob esses fundamentos, atribuição de efeito suspensivo ao recurso
“
para suspender os efeitos da sentença proferida nos autos n. 1000602-74.2019.8.11.0050 (Ação de Obrigação de Fazer) até o julgamento final da Querela
Nullitatis
proposta, em razão da evidente nulidade de citação
ocorrida no processo
”
e, ao final,
“
a expedição de mandado de manutenção de posse em favor do Sr. JONAS MINOSSO e Sr. VAMILTON SANTOS PORTO (CPF 021.980.855-42), este terceiro de boa-fé, para assegurar que as partes permaneçam exercendo a posse do bem imóvel até o julgamento final da Querela
Nullitatis
, posto que o agravado protocolou Ação de Imissão de Posse c/c pedido de tutela antecipada (autos n. 1002241-54.2024.8.11.0050) recentemente
” (cf. Id. no 234384154
).

A parte agravada apresentou contrarrazões,
pugnando pelo desprovimento do
recurso

(
cf. Id. no 237204170)

É o
breve
relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Como relatado
, trata-se de Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de tutela antecipada em sede de ação de Querela
Nullitatis
ajuizada com fundamento em suposta nulidade da citação ocorrida nos autos da ação de obrigação de fazer (proc. no 1000602-74.2019.8.11.0050).

O agravante sustenta que teria sido citado apenas três dias antes da audiência de conciliação, contrariando o prazo mínimo de 20 dias previsto no art. 334 do CPC. Todavia, a
MMa. Juiz indeferiu o pedido de tutela de urgência sob os seguintes fundamentos:

“
Com
efeito, no caso dos autos, verifica-se que embora presente o perigo de dano na tutela de urgência pleiteada pelo autor, carece neste momento indícios do direito invocada por ele,uma vez que não se pode constatar, em juízo de cognição sumária, o alegado cerceamento de defesa pela ausência de tempo hábil e a nulidade da citação nos autos 1000602- 74.2019.8.11.0050, já que o mandado foi devidamente entregue ao seu destinatário.

À mingua dos parcos elementos probatórios juntados nos autos, não foi possívelmodificar a convicção deste juízo sobre o direito alegado pela parte. Nesse sentido:
(...)

Ressalto que, como destinatário das provas, nada impede que ao decorrer do processo esse entendimento seja modificado com as provas que
poderão ser produzidas pelas partes, caso assim postulem, ou por outras circunstâncias dos autos.

Ante o exposto, forte em tais fundamentos de fato e de direito,
INDEFIRO
o
pedido de antecipação da tutela”
.

O
s fundamentos recursais não se mostram convincentes a ponto de demover a premissa decisória de que, a princípio,
não
há como visualizar a
probabilidade do
direito alegado pelo autor/agravante, não com o grau mínimo de segurança necessário para autorizar a concessão da tutela de urgência, pois, com efeito, a pretensão autoral está alicerçada
na alegação de nulidade da citação nos autos no 1000602-74.2019.8.11.0050, já que esta ocorreu com apenas três dias de antecedência d
a audiência, o que, segundo o alegado, configuraria violação ao prazo previsto no art. 334, caput, do
CPC
, e, consequentemente, comprometeria a validade da citação.

No entanto, a eventual irregularidade na convocação para a audiência de conciliação não implica, automaticamente, na nulidade da citação realizada em conformidade com as formalidades legais. Tal vício poderia, no máximo, ensejar a invalidade da própria audiência de conciliação, desde que demonstrado efetivo prejuízo — o que, ao que tudo indica, não ocorreu no caso em apreço, uma vez que o autor/agravante, embora devidamente citado, não compareceu aos autos nem sequer alegou qualquer prejuízo decorrente do ato.

Pelo exposto,

nego
provimento ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/06/2025